Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-84.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial procedência, Irresignação do autor em face da improcedência dos danos morais. Desconto de empréstimo não contrato em benefício previdenciário do autor. Situação que extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial procedência, Irresignação do autor em face da improcedência dos danos morais. Desconto de empréstimo não contrato em benefício previdenciário do autor. Situação que extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Precedente desta Colenda 12a Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.